Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-97.2020.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Agravo Interno no 1000592-97.2020.8.11.9005.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Agravante: JOSÉ AFONSO BOTURA PORTOCARRERO.
Agravada: MARINA MULLER DE ABREU LIMA.
Data do Julgamento: 17/05/2022.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DA INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ATRASO NA JUNTADA DO ACÓRDÃO - RESTITUIÇÃO DE PRAZO DE FORMA EXCEPCIONAL - ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando que o prazo para oposição de recursos tem início a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e, tendo em vista o atraso na juntada do acórdão, restituo, de forma excepcional, o prazo recursal, reconhecendo a tempestividade dos embargos de declaração opostos.
2. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.
3. Embargos conhecidos e rejeitados
4. Agravo interno conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000592-97.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), MARINA MULLER DE ABREU LIMA - CPF: 142.745.581-34 (IMPETRANTE), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JOSE AFONSO BOTURA PORTOCARRERO - CPF: 657.050.338-34 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E DEU-LHE PROVIMENTO PARA CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022